Tribunal: TJSP
Processo: 2232998-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
'Habeas corpus' – Descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e injúria – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Reconhecimento Pandemia de

Ementa:
'Habeas corpus' – Descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e injúria – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ' – Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232998-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que são impetrantes VERA
GARRIDO AYDAR THIEDE e THAIS ZUCHI MARQUES e Paciente RENAN
ADALTO SATIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONHECERAM PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão,
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2232998-08.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: THAIS ZUCHI MARQUES
Pacte: RENAN ADALTO SATIM
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE JALES SP
'Habeas corpus' Descumprimento de medidas protetivas de
urgência, ameaça e injúria
Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão preventiva
Liberdade provisória pleiteada

Impossibilidade
Insuficiência das medidas cautelares
alternativas ao cárcere Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Reconhecimento Pandemia de Covid-19
que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da
medida extrema Demais questões que se relacionam ao
mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ'
Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida,
denegada a ordem.
Voto no 1875
Thais Zuchi Marques, Advogada, impetra
ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de RENAN
ADALTO SATIM, contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal
da
Comarca
de
Jales

SP,
nos
autos
de
no
1501368-54.2020.8.26.0297, instaurado pela suposta prática dos crimes
de ameaça, injúria e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
3
Pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão
que decretou a prisão preventiva até o julgamento do mérito do presente
writ, no qual requer a concessão da liberdade provisória.
Alega ausência dos requisitos da segregação
cautelar e riscos em razão da pandemia de Covid-19, além de tecer
considerações a respeito do mérito da ação penal.
Subsidiariamente, requer a aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 30/32), e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe (fls.
35/37).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 40/48).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e foi
denunciado como incurso no artigo 24-A, da Lei no 11.343/06, artigo
147, “caput”; e artigo 140, §3o, todos do Código Penal e também na
forma da Lei no 11.340/06, isso porque, ao que consta dos autos, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
4
20 de setembro de 2020, em horário indeterminado, na Rua Joaquim
Viana do Prado, no 50, Parque Industrial II, na cidade de comarca de
Jales, RENAN ADALTO SATIM descumpriu decisão judicial que
deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Edilaine de Oliveira
Domingos.
Consta, ainda, que no dia 20 de setembro de
2020, por volta das 19h00min, na Rua Joaquim Viana do Prado, no 50,
Parque Industrial II, na cidade e comarca de Jales, RENAN ADALTO
SATIM, sob o contexto da violência doméstica e familiar contra a
mulher ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave, a
sua ex-esposa Edilaine de Oliveira Domingos.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local descrito no item acima, RENAN ADALTO SATIM
injuriou sua ex-esposa Edilaine de Oliveira Domingos, utilizando-se de
elementos referente à sua raça e cor.
Por decisão proferida em 21/09/2020, a
autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em
preventiva, pois reputou presentes os requisitos e pressupostos da
custódia, justificando a necessidade dessa medida e o não cabimento de
medidas alternativas (fls. 58/63 dos autos principais).
A
impetração
aduz,
em
síntese,
constrangimento ilegal ao paciente, decorrente da decisão que decretou a
prisão preventiva, diante da falta de fundamentação adequada e sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
5
presença dos seus requisitos.
Afirma que o paciente não ameaçou ou proferiu
xingamentos contra a vítima. Nesse sentido, esclarece que ele “... só
queria manter contato com os seus filhos ...”.
Alega desproporcionalidade na segregação, por
serem aplicáveis medidas cautelares diversas de prisão. Aduz condições
pessoais favoráveis a ele, como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa.
Por fim, ressalta a situação de risco decorrente
da pandemia do coronavírus e das condições da unidade prisional,
reforçando a necessidade de colocação dele em liberdade.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, vale consignar que o exame das
questões arguidas pela Impetrante, especificamente em relação à
alegação de inocência do paciente, desborda para discussões fáticas
suscetíveis de esclarecimento em colheita instrutória, envolvendo análise
aprofundada de matéria de mérito, o que se reserva ao Juiz Natural que,
na instrução criminal, observados o contraditório e a ampla defesa,
colherá elementos para formação de seu convencimento, sendo inviável
o seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ.
Assim, em relação a tais argumentos jurídicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
6
não merece conhecimento o remédio heroico.
Por outro lado, com a devida vênia, a decisão
guerreada está devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido
pelo artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, consignou-se a
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sendo
realmente as medidas cautelares inadequadas e insuficientes para o caso
concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual
primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do paciente e determinantes para a imposição da
segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
7
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto de
prisão preventiva que preenche os requisitos legais
não viola a garantia da presunção de inocência.
Precedentes. II - À luz do art. 312 do Código de
Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando houver prova da materialidade
do crime e indício suficiente de autoria, mais a
demonstração da (a) garantia da ordem pública; ou
(b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
8
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a
Turma - HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
Frise-se que a custódia cautelar não se afigura
desproporcional, especialmente considerando-se a gravidade dos fatos a
que o paciente estaria envolvido, com destaque para as circunstâncias de
comissão dos crimes, indicativas de periculosidade.
Note-se que o contexto em que descumpridas
as medidas protetivas de urgência, bem como proferidas a ameaça e a
injúria, é hábil a configurar a violência doméstica contra a mulher.
De fato, no âmbito das relações de afeto, os
dados indicam que a mulher é a vítima da violência, motivada
especialmente pela odiosa permanência entre nós de definições sociais
que atribuem à mulher um papel ainda secundário, que limita a sua
cidadania em todos os níveis de hierarquia social.
Os fatos descritos são imbuídos de altíssima
gravidade, que apontam para a frieza, audácia e perigosidade incomum
do paciente; são indicativos de pessoa totalmente desprovida de
autocontrole e sensibilidade moral, necessários ao convívio em
sociedade, que não tem como se sentir segura com a permanência de
pessoa assim em seu meio, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em
decisão devidamente fundamentada, converteu a prisão em flagrante
delito em preventiva, para garantia da ordem pública e da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
9
criminal; a qual foi mantida de forma plenamente justificada.
Com efeito, consoante bem decidiu o MM.
Juízo a quo:
“... ainda permanecem presentes os pressupostos
autorizadores: indícios suficientes de autoria e
prova da existência de crime; as hipóteses de
admissibilidade: crime doloso punido com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)
anos; e os fundamentos: garantia da ordem pública
e por conveniência da instrução criminal. Apontou-
se, naquela decisão, que as medidas protetivas
deferidas em favor da vítima não foram suficientes
para impedir o réu de reiterar os ataques contra a
vítima, que está em situação de vulnerabilidade.
Suscitou-se ainda a gravidade concreta do
crime, já que na abordagem foram encontrados
com o réu uma barra de ferro e uma garrafa
contendo líquido que seria supostamente gasolina.
(...)
Destaco
ainda
que
medidas
cautelares
diversas da prisão não são suficientes para garantir
a segurança da vítima, porquanto, apesar de
devidamente intimado, descumpriu as medidas
protetivas concedidas anteriormente em favor da
vítima, ignorando, portanto, a ordem Judicial.
Dessa forma, a fim de se evitar consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
10
mais gravosas à vida e à saúde da vítima assim
como dos filhos em comum, não se pode negar que
a prisão do Acusado é conveniente para a
instrução processual, garantindo a ordem pública
e aplicação da Lei penal ...” (fls. 16/17 - grifei).
Motivação sem dúvida suficiente e que conta
com um juízo plausível e harmônico com as circunstâncias em que os
fatos, segundo os relatos coligidos, ocorreram.
Não se olvida que a ausência de modificação
dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a
inexistência de elementos comprobatórios do alegado constrangimento
ilegal, são fatores suficientes a justificar a manutenção da medida
cautelar extrema.
Como se vê, os fatos são graves, e o
descumprimento das medidas por parte do paciente evidencia a
inviabilidade da aplicação de quaisquer das medidas previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal.
In concreto, de acordo com os documentos
juntados aos autos, há risco à integridade física da vítima, fator que
justifica o tolhimento imposto, com o fito de evitar novos conflitos ou
maiores desavenças entre ambos.
Neste caminhar de ideias, o descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
11
medida protetiva enseja real necessidade da prisão cautelar decretada a
fim de garantir a aplicação de tal medida e assegurar a integridade física
e psicológica da vítima.
É assim que dispõe o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
'PERICULUM
LIBERTATIS'.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
DE
URGÊNCIA.
LEI
MARIA
DA
PENHA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO ENTRE A
PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE
DE
EVENTUAL
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO.
(...)
1. A prisão preventiva do Paciente encontra-se
devidamente fundamentada, haja vista que a
jurisprudência considera idônea a decretação da
custódia cautelar fundada no descumprimento de
medidas protetivas, de acordo com o previsto no art.
313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. No caso, o Juízo processante
no que foi
corroborado pelo Tribunal de origem baseou a
necessidade da decretação da segregação cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
12
especialmente em razão do descumprimento das
medidas protetivas determinadas em desfavor do
Paciente, o qual insiste em manter contato com a
ofendida, importunando-a e ameaçando-a de
diversas formas, inclusive de morte e de divulgar as
suas fotos íntimas.
3. Não há como prever, nessa fase processual, a
quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, caso seja condenado o Paciente, menos
ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em
regime diverso do fechado, de modo que não se
torna possível avaliar a arguida desproporção da
prisão cautelar imposta. Precedentes.
(...)
5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa
extensão, denegada a ordem.” (HC 503.668/MG,
Relatora
Ministra
LAURITA
VAZ,
SEXTA
TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).
Tais fatores conjugados justificam, por ora, a
manutenção da prisão, pois há séria possibilidade de que, solto, o
paciente continuará a intimidar e importunar a ofendida, situação que
reclama a custódia por garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e também para assegurar a proteção da vítima, como
já dito.
A se destacar, também, não ser cabível, na via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
13
estreita do habeas corpus, discutir o regime de cumprimento da eventual
pena a ser cumprida pelo paciente; é inócuo argumentar através do writ
que a prisão preventiva seria desproporcional ou desarrazoada em face
ao futuro regime aberto ou semiaberto em caso de condenação.
Em termos jurídicos, essa linha de raciocínio se
revela ilógica, já que o Direito não admite exercícios de futurologia ou
elucubrações meramente teóricas, exigindo embasamento fático e
jurídico para decisões judiciais.
A cautelar não é pensada na absolvição ou no
regime de cumprimento de eventual pena aplicada, mas na necessidade
da segregação cautelar, bem como no risco de colocar um indivíduo em
liberdade, nos termos previstos na legislação.
Deste modo, mostra-se plenamente cabível a
manutenção da prisão, tendo agido de maneira escorreita o Juízo de
Primeiro Grau, em decisão bem fundamentada; os requisitos da
segregação cautelar estão presentes, motivo pelo qual incabível, neste
momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Por
outro
lado,
quanto
a
questão
epidemiológica do coronavírus, estamos diante de uma situação
excepcionalíssima e, uma vez que não existem direitos constitucionais
absolutos, os direitos e garantias daqueles que se encontram reclusos não
podem se sobrepor aos dos demais cidadãos, de forma que ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
14
necessitam ser devidamente sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo Coronavírus
não pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão debilitada pela
limitação do confinamento social, a um perigo ainda maior, de modo
que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente para a antecipação
indiscriminada de liberdade.
Vale frisar que a impetração não demonstrou
qualquer excepcionalidade em face do paciente, a justificar a sua
colocação em liberdade em face da pandemia.
Além disso, em relação aos problemas de saúde
a serem eventualmente enfrentados pelo paciente enquanto custodiado
no sistema prisional, cabe consignar que está assegurada na Lei de
Execuções Penais a assistência médica ao preso.
Ademais, tem sido amplamente divulgado pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo que
as unidades prisionais vêm se mobilizando para desenvolver ações
contra o Covid-19, tendo sido elaborado um manual com orientações
para evitar a proliferação do vírus no ambiente carcerário.
Outrossim, em parceria com prefeituras e
instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas, inclusive, já
receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço
prisional. Nas
portas
dos
presídios
foram
colocadas
caixas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232998-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1875
15
higienizadoras para que as pessoas façam a limpeza dos calçados ao sair
e ao entrar no local de trabalho e, também, quando chegam para suas
atividades, é feita a aferição da temperatura.
Assim, uma vez adotadas medidas nos
estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos presos,
não há espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na
Administração Penitenciária, de modo que, por ora, tal argumento não se
mostra suficiente para, por si só, autorizar a concessão da liberdade
provisória, em especial quando presentes os pressupostos do artigo 312
do Código de Processo Penal, o que é o caso dos autos.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Jales SP.
Face
ao
exposto,
CONHECE-SE
PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator